Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752949-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA CELIA GONCALVES SINELSON Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação apresentada no cumprimento de sentença de no 0704606-09.2020.8.07.0018 (ID no 79167249, págs. 1-5). 2. O agravante, em suma, defende a ocorrência de litispendência pelo fato de a agravada não ter comprovado que desistiu da execução coletiva, além da ocorrência de prescrição da pretensão executiva promovida 21 anos do trânsito em julgado e 10 anos após o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo pelo Sindicato. 3. Subsidiariamente, aduz que há questão prejudicial externa e a demanda originária deveria ser sobrestada, pois está pendente de julgamento o Recurso Especial que ficou retido nos autos e o objeto é verificar se a execução coletiva interrompe o prazo prescricional do cumprimento individual. 4. Também argumenta que haveria excesso na execução, pois o laudo pericial indica que os cálculos abrangem o período de janeiro de 1992 a junho de 1999, o que extrapolaria o título judicial que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91, não impedindo a cobrança da contribuição previdenciária em alíquota superior a 6% em razão da incidência de lei posterior (12% a partir de 20/10/1994). 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para pronunciar a prescrição e, subsidiariamente, reconhecer o excesso à execução diante da limitação temporal dos efeitos da sentença. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A demanda originária tem por objeto o cumprimento individual da sentença coletiva prolatada no proc. no 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001). A Ação Coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal – SINDSAÚDE/DF. 10. O objetivo era ver reconhecido o direito dos servidores integrantes da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal receber valores que foram indevidamente descontados das suas remunerações (alíquota de contribuição previdenciária). 11. Apesar de o agravante sustentar que a pretensão executiva da agravada estaria prescrita, o prazo prescricional é interrompido quando há atuação do Sindicato e reinicia-se pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente do STJ: EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. 12. Inexiste discussão quanto à legitimidade do Sindicato representante da categoria, o que afasta os argumentos apresentados pelo agravante com o intuito de pleitear o reconhecimento da prescrição, pois a sentença coletiva transitou em julgado em 13/4/1998 e após a sucessão de sindicatos, o cumprimento de sentença coletivo foi ajuizado em 2010. 13. A demora foi atribuída ao próprio agravante, pois era necessária a instrução com as fichas financeiras individuais dos servidores representados pelo Sindicato. Importa destacar que a discussão relativa à prescrição para o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo ainda está em discussão nos Embargos à Execução que tramitam na 1a Vara da Fazenda Pública do DF (0063796-44.2010.8.07.0001). 14. Como consequência, verificando-se que o cumprimento coletivo de sentença ainda não foi finalizado e que a agravada apresentou o cumprimento individual após decisão proferida nos autos supracitados que oportunizou a distribuição aleatória dos pedidos (11/7/2020), não ocorreu a prescrição. Precedente: TJDFT Acórdão 1267971, 07105217320198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Do mesmo modo, o Recurso Especial interposto, ainda que seja admitido, em regra não suspenderá os efeitos do acórdão, o que afasta a prejudicial externa suscitada pelo agravante, tornando desnecessário o sobrestamento do cumprimento de sentença. 16. Quanto ao excesso na execução deve-se ponderar que não é possível exigir a devolução de valores descontados por ato constitucional e em período posterior à Lei no 8.162/91, cuja inconstitucionalidade foi declarada (ID no 67491305 dos autos principais). Os juros moratórios devem observar a previsão do título judicial (0,5% ao mês) a partir do trânsito em julgado. 17. A correção monetária segue as diretrizes do REsp no 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 905), até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018 (INPC) e a partir de 2/6/2018 correção pela taxa SELIC, afastando a cumulação de juros moratórios (0,5% ao mês). Precedente: TJDFT Acórdão no 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo 19. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para que seja decotado da execução o pedido de devolução de valores até a vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. 20. Os novos cálculos devem ser elaborados pela Contadoria Judicial da Primeira Instância e observar os juros moratórios fixados no título judicial (0,5% ao mês) a partir do trânsito em julgado, cuja correção monetária deve seguir as diretrizes do REsp. no 1.495.146/MG, conforme já ponderado na decisão recorrida. 21. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO